Tribunal: TJSP
Processo: 2038699-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FIADORA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. Possibilidade. Pessoa jurídica que não se beneficia da proteção legal ao bem de família. Inteligência do art. 1o, caput, da Lei 8.009/90. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DA COEXECUTADA NÃO PROVIDO.